Tribunal: STF
Processo: Pet 446
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-28
Data de publicação: 1990-09-28

Ementa:
1. MEDIDA CAUTELAR NA PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE
RE, EM MATÉRIA ELEITORAL: PRESSUPOSTOS E CUIDADOS EXIGIVEIS.
2. COISA JULGADA: PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL RESTRITA A COISA JULGADA
MATERIAL, NÃO A SIMPLES PRECLUSAO.
3. ELEITORAL: REGISTRO DE CANDIDATO, DEFERIDO SEM IMPUGNAÇÃO, NEM
RECURSO, E COBERTO PELA PRECLUSAO, NÃO PELA COISA JULGADA MATERIAL.